Tribunal: TJDFT
Processo: 0720676-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720676-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA - ME AGRAVADO: PROMEDICO ADMINISTRACAO HOSPITALAR EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HOSPITAL DA PLÁSTICA DF LTDA – ME em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Revisional no 0719498-03.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação da tutela feito pela agravante. A agravante peticionou no ID 38181822 e juntou documentos nos seguintes, informando a perda do objeto, ante a realização de acordo entre as partes, já homologado por sentença. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que houve prolação de sentença extinguindo a ação e homologando o acordo firmado, entendo que esgotou o objeto do agravo, havendo perda de interesse pela parte. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2022 18:22:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador